Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-29.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004198-29.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 975.492.661-15 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica e não havendo comprovação de pagamento do débito, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito, sendo, portanto, desnecessária realização de perícia grafotécnica.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato e telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE
pedido de litigância de má-fé e
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor
R$ 207,82 (duzentos e sete reais e oitenta e dois centavos).

Transitada está em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que desconhece o contrato assinado juntado aos autos, argumentando ainda a necessidade de realização de prova pericial técnica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021